Tribunal: TJPA
Processo: 0806910-82.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8859 - Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806910-82.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO VOLUNTARIO PATIO BELEM

AGRAVADO: PRINCESS COMERCIO DE JOIAS LTDA - EPP, RACHEL KABACZNIK LUONGO, MELANY KABACZNIK LUONGO, AD SHOPPING - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SHOPPING CENTERS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. A DECISÃO AGRAVADA SE TRATA DE UMA DECISÃO SANEADORA QUANTO À OMISSÃO EXISTENTE ACERCA DOS PEDIDOS ANTERIORMENTE CITADOS. EM QUE PESE TAL SANEAMENTO, O JUÍZO SINGULAR ENTENDEU POR INDEFERIR AMBOS OS PEDIDOS. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO QUANTO A DENUNCIAÇÃO À LIDE. ART.125 DO CPC. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE. INDEFERIMENTO QUANTO AO PEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
No que tange ao pedido de denunciação à lide, entendo que tal pedido merece prosperar, pois conforme especificado nos autos, a empresa PROEVI PROTEÇÃO ESPECIAL DE VIGILANCIA LTDA era a única e exclusiva responsável pelos serviços de segurança armada e desarmada do Shopping, e os seus funcionários é que estavam trabalhando no momento do arrombamento e furto da Loja 216 – A do Shopping Pátio Belém.

II -
S
eria muito mais gravoso para o agravante aguardar o fim desta demanda processual para exercer direito de regresso contra a denunciada, logo, estando o processo em fase instrutória e levando-se em consideração a economia dos atos processuais, entendo ser por correto que a denunciação da lide à empresa PROEVI.

III -
Quanto ao pedido de perícia técnica em contabilidade da parte agravada, entendo que tal pedido não merece prosperar, haja vista, constar nos autos robusta documentação probatória.

IV –

Recurso Conhecido e Parcialmente Provido no tocante a denunciação à lide.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de Antecipação de Tutela Recursal, interposto por
CONDOMINIO VOLUNTARIO PATIO BELÉM
em face da decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais movida por
PRINCESS COMERCIO DE JOIAS LTDA – EPP E OUTROS
.

Em resumo, a parte agravada efetuou um contrato de locação de ponto comercial, e em 20/11/2015, em horário que o agravante não estava em funcionamento, ocorreu um arrombamento no referido ponto, o que vem ocasionando o litígio entre as partes.

O agravante liminarmente em sua contestação formulou pedido de denunciação à lide da empresa PROEVI PROTEÇÃO ESPECIAL DE VIGILANCIA LTDA, bem como pedido de prova pericial nos balanços da contabilidade da empresa em questão.

A decisão agravada se trata de uma decisão saneadora quanto à omissão existente acerca dos pedidos anteriormente citados. Em que pese tal saneamento, o juízo singular entendeu por indeferir ambos os pedidos.

Alega o agravante que comprovou aos autos a celebração de um contrato de prestação de serviços de vigilância diurna e noturna armada e desarmada com a empresa PROEVI, afirmando que diante disto, a mesma estaria obrigada contratualmente a responder pela segurança patrimonial do Shopping pátio Belém, motivo que o levou a requerer a denunciação à lide da dita empresa.

Informa, que se impôs acerca das provas trazidas à baila pela agravada, sustentando que as mesmas não fazem prova do estoque existente no interior da loja no dia do ocorrido.

Afirma que discordou da determinação do juízo a quo sobre o julgamento antecipado da lide, requerendo então a produção de novas provas, dentre elas, a perícia técnica na contabilidade da empresa agravada.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Às ID.5397583 foi deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo.

Às ID.5705215 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, verifico em partes, estar presente a probabilidade de provimento do recurso, pelos motivos que passo a expor.

No que tange ao pedido de denunciação à lide, entendo que tal pedido merece prosperar, pois conforme especificado nos autos, a empresa PROEVI PROTEÇÃO ESPECIAL DE VIGILANCIA LTDA era a única e exclusiva responsável pelos serviços de segurança armada e desarmada do Shopping, e os seus funcionários é que estavam trabalhando no momento do arrombamento e furto da Loja 216 – A do Shopping Pátio Belém.

Ademais, verifico que seria muito mais gravoso para o agravante aguardar o fim desta demanda processual para exercer direito de regresso contra a denunciada, logo, estando o processo em fase instrutória e levando-se em consideração a economia dos atos processuais, entendo ser por correto que a denunciação da lide à empresa PROEVI.

Vejamos o que dispõe o artigo 125 do CPC:

“(...) é admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

II – àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do que for vencido no processo.”

Porém, quanto ao pedido de perícia técnica em contabilidade da parte agravada, entendo que tal pedido não merece prosperar, haja vista, constar nos autos robusta documentação probatória.

Portanto, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Parcial Provimento, para reformar a decisão agravada no tocante a denunciação à lide, mantendo o restante.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/10/2023